Tribunal: TJDFT
Processo: 0731232-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. DESCABIDA A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE PERÍODO VINDICADO COMO ATIVIDADE PRÓPRIA DE MAGISTÉRIO. INOCORRÊNCIA DE ATUAÇÃO DENTRO DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE O PERÍODO EM EVIDÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESCABIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. A controvérsia recursal incide sobre o direito da parte autora de receber declaração de efetivo exercício de magistério referente ao período de 27/08/1998 a 31/08/1999 (370 dias); de 01/09/1999 a 06/02/2000 (159 dias); de 04/06/2001 a 09/08/2001 (67 dias); e de 01/05/2016 a 22/08/2021 (1940 dias); bem como pagamento dos valores retroativos devidos a título de abono de permanência desde a data que a professora preencheu todos os requisitos para a aposentadoria especial nos termos do Art. 6o da EC 41/2003, qual seja 06/03/2021, no valor total de R$27.052,67.
3. O Art. 40, §5o, Constituição da República Federativa do Brasil, com redação da EC 103/2019, estabelece que ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o do mesmo artigo, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.
4. O Art. 67, §2o, da Lei Federal 9.394/1996, com redação dada pela Lei Federal 11.301/2006, prevê que, para os efeitos do disposto no § 5o do Art. 40 e no § 8o do Art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.
5. Conforme o Art. 22 da Lei Complementar Distrital 769/2008, o professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no Art. 20, terá os requisitos de idade e de tempo de contribuição reduzidos em cinco anos.
6. O Parágrafo único do Art. 22 da Lei Complementar Distrital 769/2008 dispõe, ainda, que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas as exercidas por professores e especialistas em educação readaptados, bem como as definidas na Lei Federal 11.301/2006.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF, firmou o posicionamento de que, para fins de aposentadoria especial, prevista nos Arts. 40, §5o, e 201, § 8o, da CRFB, a função de magistério abrange, além da docência, atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas por professores em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis.
8. Transcreve-se a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário RE 1.039.644 - Tema 965, com repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
9. No caso, caberia à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado na presente demanda (Art. 373, I, CPC), o que não ocorreu situação em tela.
10. A Declaração – SEE/SUGEP/DISER/GLM 89550405 (ID 45463815), demonstra a lotação da parte autora na Gerência Regional de Ensino de Sobradinho durante o período de 27/08/1998 a 31/08/1999; no Núcleo de Coordenação Pedagógica de Sobradinho durante o período de 01/09/1999 a 06/02/2000; na Gerência Regional de Ensino de Sobradinho durante o período de 04/06/2001 a 09/08/2001; na UNIEB - Unidade Regional de Educação Básica da Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho durante o período de 01/05/2016 a 22/08/2021.
11. O Despacho - SEE/SUGEP/DICAF/GTES, de 25.04.2022, informa que tais lotações ocorreram fora de estabelecimento de Educação Básica.
12. Acrescenta-se que a atuação no aperfeiçoamento dos professores fora de estabelecimento de educação básica não se enquadra na previsão legal de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria.
13. Com efeito, haja vista a ausência de demonstração de labor em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental ou de ensino médio durante o período vindicado e de preenchimento dos requisitos para aposentadoria pleiteada, verifica-se a inocorrência de vício no Ato Administrativo que deixou de conceder abono de permanência à autora.
14. Nesse sentido: [...] 4. Conforme consignado no acórdão, é inequívoca a possibilidade de concessão de aposentadoria especial ao professor que comprovar tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluídas nessas funções o desempenho de atividades educativas e ainda as funções de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades. 5. Contudo, o lapso temporal questionado pelo autor/embargante não foi excluído porque deixou de exercer atividades de cunho pedagógico, mas porque desempenhou essas atividades fora de estabelecimentos de ensino de educação básica, atuando em unidades administrativas. Portanto, a exclusão do lapso temporal se deu corretamente, em observância à legislação aplicada ao caso concreto. [...]. (Acórdão 1632313, 07493428420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. Descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de averbar o período em contexto como atividade típica de magistério para fins de aposentadoria e concessão de abono permanência.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.